Tribunal: CARF
Processo: 10830.724897/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724897/2019-60
ACÓRDÃO
2001-007.678 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER GOBATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em
mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.678 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724897/2019-60
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/72):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.135,80, relativo ao ano-
calendário 2015, em virtude da apuração da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou escritura pública. A descrição dos fatos e do
enquadramento legal se encontram na referida notificação.
A fiscalização efetuou a glosa dos valores de R$ 28.700,00 relativo a dedução
pleiteada a título de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal para a dedução.
Na impugnação (fls. 4/8) o contribuinte, através de seu procurador (fl. 23),
discorda da glosa da dedução alegando, em síntese, que:
- R$ 88.700,00 se refere a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual;
- em 22/05/2019 compareceu à Unidade da Receita Federal em Campinas
para apresentar a documentação solicitada no Termo de Intimação Fiscal
10010.058366/5019-37, como consta no termo de Recepção de
Requerimento;
- nessa ocasião, a DRF de Campinas alega ter recebido apenas o documento
de identidade do interessado, bem como a Decisão Judicial ou Acordo
Homologado e, para sua surpresa, em 10/06/2019 recebeu a notificação de
lançamento ora contestada;
- esclarece que Sara Rodrigues Gobatto, é filha do contribuinte e portadora
da Síndrome de Down, conforme comprovam os Laudos Médicos e o
documento de identidade ora juntados aos autos;
- conforme sentença transitada em julgado comprova-se a interdição de
Sara, o que a deixou integralmente inapta para realizar os atos da vida civil;
- o documento judicial (anexo) comprova a determinação da continuidade
do pagamento da pensão alimentícia para sua filha Sara, a qual não tem
capacidade mental para o trabalho;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.678 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724897/2019-60
3
Por fim, requer a improcedência do lançamento, juntando os seguintes
documentos:

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 07/10/2019 (fls. 79), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/11/2019, recurso voluntário (fls. 82/84), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa operada, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, requerendo, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/87.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 92), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.678 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724897/2019-60
4
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
28.700,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2016.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido demonstrado o efetivo
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73 do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 70/72):
Pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública
(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$ 88.700,00 com o seguinte fundamento:
Dedução indevida de pensão alimentícia: Dedução não comprovada. A
documentação apresentada no dossiê 10010.058366/0519-37 é insuficiente
e/ou inadequada para fins de comprovação à dedução. Não foram
apresentados os comprovantes de pagamentos do valor deduzido. Obs: o
acordo homologado judicialmente nos autos da Separação Judicial é datado
de 04 de abril de 2000 e tem redação genérica pois não informa o nome
dos alimentandos (...o pai pagará às filhas, a título de pensão alimentícia a
importância mensal correspondente à 1/3 de seus vencimentos líquidos.
c.). Considerando que a alimentanda informada na declaração (Sara
Rodrigues Gobato, data de nascimento 21/04/1989) é maior nos termos da
Lei Civil, o contribuinte deverá apresentar documento judicial
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.678 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724897/2019-60
5
determinando a continuidade do pagamento da pensão motivada pela a
sua incapacidade física e/ou mental para o trabalho (tendo em vista o
atestado médico apresentado) ou por qualquer outra circunstância que
justifique a continuidade do pagamento da pensão após ter alcançado a
maioridade."
No Termo de Audiência nos Autos de Separação Judicial realizada em 04/04/2000
(fls. 34/35) assim ficou estipulado o pagamento de pensão alimentícia: “...

Assim, no ano em questão, o contribuinte estava obrigado ao pagamento de
pensão alimentícia às filhas (Sara, nascida em 08/05/84, e Alessandra, nascida em
21/04/89) da importância mensal de 1/3 (um terço) de seus vencimentos líquidos,
que será efetuado mediante desconto em folha de pagamento junto à
empregadora do requerente e depósito em conta corrente em nome da autora,
junto ao Banco do Brasil, Ag. 0811-7, c.c 5285-x.
Todavia, o contribuinte não juntou ao processo nenhum comprovante dos
pagamentos mensais relativos à pensão alimentícia judicial que teria sido paga,
no ano-calendário de 2015, tampouco recibos de depósitos efetuados na citada
conta bancária.
Em pesquisa aos sistemas da RFB verifica-se que na DIRF apresentada pela
referida fonte pagadora qualquer informação de pagamento de pensão
alimentícia judicial, para o ano-calendário de 2015.
No tocante, a petição inicial juntada, às fls.38/46, datada de 16/10/2017, na qual
Alessandra Rodrigues Gobato, outra filha do interessado, requer a interdição e
curatela de Wayne Rodrigues, sua mãe, em nada favorece o contribuinte quanto
a comprovação da dedução (pensão alimentícia judicial) por ele pleiteada na
DIRPF/2016.
Portanto, não tendo o contribuinte juntado ao presente processo a comprovação
através de documentos hábeis e idôneos (contracheques, depósitos bancários,
etc.) dos pagamentos que teriam sido efetuados a título de pensão alimentícia,
no ano-calendário de 2015, de acordo com o Termo de Audiência nos Autos de
Separação Judicial realizada em 04/04/2000 (fls. 34/35) deve ser mantida a glosa
no valor de R$ 28.700,00.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.678 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724897/2019-60
6
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
acostados, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 68/72) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/13), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Vale registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução da
pensão alimentícia somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado
ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para
ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como
apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que não foi acostado nenhum documento atestando a
realização do pensionamento declarado – situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida,
dentre outros, com declaração emitida pela genitora e curadora da filha/alimentanda, Sra. Wayne
Rodrigues, atestando o recebimento dos valores pagos em favor da alimentanda, bem como
certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em conta bancária, previsão aliás
estabelecida no acordo judicial homologado por sentença (fls. 29/37) – constituindo os supostos
pagamentos declarados como realizados (e não comprovados), em mera liberalidade.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do pagamento da pensão alimentícia declarada – correta é manutenção do
lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente
o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 98
DF CARF MF
Original